Tribunal: TJPA
Processo: 0811948-86.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811948-86.2021.8.14.0006

APELANTE: LUYDSON SOUSA GONCALVES

APELADO: IVANISE COELHO GASPARIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACORDÃO:______________

PROCESSO Nº 0811948-86.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE: LUYDSON SOUSA GONÇALVES

ADVOGADO: ARMANDO GRELLO CABRAL

ADVOGADO: CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA

ADVOGADA: ARMANDO GRELLO CABRAL FILHO

EMBARGADA: IVANISE COLEHO GASPARIM

ADVOGADO: LUCAS MARTINS SALES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. NATUREZA OBRIGACIONAL DO CONTRATO. REGISTRO IMOBILIÁRIO FORMAL DESNECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Luydson Sousa Gonçalves contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada por Ivanise Coelho Gasparim. O embargante alegou omissão quanto à ilegitimidade ativa da autora, ausência de registro formal do imóvel, fato novo superveniente e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante sobre a legitimidade ativa da promitente vendedora e sobre fato novo superveniente, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo que a autora, na qualidade de promitente vendedora e detentora da posse originária, possui legitimidade para pleitear a rescisão contratual e a reintegração de posse, independentemente do registro formal da propriedade.

4.

A relação discutida é de natureza obrigacional, sendo suficiente a demonstração do vínculo contratual e da transmissão da posse para legitimar a autora, não havendo omissão quanto às certidões imobiliárias apresentadas.

5.

O suposto fato novo (ação civil pública e embargos de terceiro) não se relaciona ao julgamento da apelação e não pode ser examinado em sede de embargos de declaração, instrumento processual que não se presta à análise de questões supervenientes ou à rediscussão do mérito da causa.

6.

Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal, sendo incabível sua utilização para modificar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A promitente vendedora possui legitimidade ativa para propor ação de rescisão contratual e reintegração de posse, independentemente de registro formal da propriedade.

2.

A ausência de menção expressa a documentos ou artigos de lei não configura omissão quando a tese jurídica foi examinada de forma suficiente.

3.

Embargos de declaração não constituem via adequada para introduzir fatos novos ou rediscutir o mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 485, VI, 1.022 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
LUYDSON SOUSA GONÇALVES
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em
omissão
, ao deixar de apreciar, de forma específica, os argumentos e documentos que demonstrariam a
ilegitimidade ativa
da parte autora, ora embargada, tendo em vista a ausência de titularidade dominial formal sobre o imóvel objeto da lide. Sustenta que, mesmo após a juntada de
certidões de matrícula
, não há qualquer menção à autora como proprietária, o que impediria sua atuação como promitente vendedora e, portanto, comprometeria sua legitimidade ativa para propositura da ação.

Alega ainda que há
fato novo superveniente
não analisado no julgado, qual seja, a propositura de
Embargos de Terceiro
em ação autônoma vinculada à
Ação Civil Pública
proposta para regularização fundiária do condomínio em que situado o imóvel, e que haveria
decisão judicial suspendendo os atos expropriatórios
sobre determinados lotes, indicando que o bem objeto da ação estaria
sub judice
, o que reforçaria a impossibilidade de reintegração de posse.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da embargada e determinada a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em sua manifestação, a embargada alegou que o recurso é manifestamente protelatório, sustentando que a decisão embargada enfrentou de forma expressa e suficiente a preliminar de ilegitimidade ativa, com base no contrato firmado entre as partes, na ciência do embargante acerca da situação documental e na natureza obrigacional da ação. Argumenta que a matéria recursal foi devidamente examinada e que não cabe ao embargante rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração. Sustenta também que os documentos e fatos alegados como “novos” já foram utilizados para reforçar teses anteriormente rejeitadas, e que não configuram omissão. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório do recurso.

Era o que havia a relatar.

VOTO

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à
ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos
, ajuizada por Ivanise Coelho Gasparim contra Luydson Sousa Gonçalves, em razão de inadimplemento contratual referente a promessa de compra e venda de imóvel.

A autora, ora embargada, requereu a rescisão contratual, a reintegração de posse e a condenação do réu ao pagamento de indenização por ocupação indevida e encargos.

A sentença foi parcialmente procedente e a apelação interposta pelo réu foi
desprovida
, sob os seguintes fundamentos:
(i)
a autora, mesmo sem registro formal do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear rescisão e reintegração, dada a natureza obrigacional da relação;
(ii)
o comprador tinha ciência da situação documental do imóvel, não podendo imputar mora à vendedora;
(iii)
a pandemia não justifica o inadimplemento, na ausência de provas objetivas dos prejuízos; e
(iv)
as penalidades foram consideradas proporcionais.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa, a questão da
ilegitimidade ativa
foi
expressamente enfrentada
no voto da relatora. A decisão consignou que a autora foi a promitente vendedora no contrato firmado, tendo sido ela quem outorgou a posse ao comprador, possuindo, portanto,
interesse jurídico direto na rescisão contratual e nos reflexos patrimoniais do inadimplemento
.

Ressaltou-se que a relação discutida é de natureza obrigacional, e que, por isso,
não se exige o registro formal da propriedade para legitimar a propositura da ação
.

O fato de o embargante ter juntado novas certidões imobiliárias não altera esse raciocínio jurídico, tampouco configura omissão, pois o fundamento do acórdão está amparado em
princípio consolidado do direito obrigacional
, que reconhece a legitimidade da parte com quem o contrato foi firmado — e não necessariamente do proprietário formal do bem.

Além disso, a alegada ausência de exame das certidões
não caracteriza omissão relevante
, pois a decisão embargada abordou suficientemente a questão sob a perspectiva da
ciência prévia do embargante quanto à documentação
e da
cláusula contratual que condicionava a regularização documental ao pagamento integral
.

No que tange à alegação de
fato novo
(ação civil pública e embargos de terceiro), trata-se de elemento
superveniente
que
não existia por ocasião do julgamento da apelação
. Ainda que tivessem sido juntados nos autos recursais, sua análise dependeria de reabertura da instrução ou de ação autônoma própria. Não cabe aos embargos de declaração suprir omissão sobre matéria estranha à cognição do recurso, tampouco servem para introduzir elementos novos à causa.

A jurisprudência consolidada, inclusive no STF, veda o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes quando utilizados para
rediscutir o mérito
da decisão sob alegações já enfrentadas ou com base em fatos novos não conhecidos na decisão embargada.

Assim, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, reafirmando a suficiência, coerência e completude da fundamentação constante do acórdão embargado.

Nos termos do art. 1.026, §2º do CPC,
advirto o embargante de que a reiteração injustificada de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar aplicação de multa
.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025